Tribunal: TJMT
Processo: 0011646-44.2011.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011646-44.2011.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CELMA REVELLES PEREIRA - CPF: 078.314.041-04 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), Ministério Público de Mato Grosso - Tangará da Serra MT (IMPETRANTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), CELMA REVELES DA CONCEIÇÃO REPRESENTADA POR SEU CURADOR GERSON BENEDITO DA CONCEIÇÃO (IMPETRANTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MPEMT - TANGARA DA SERRA (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ARTIGO 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – TEMA N. 317, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO ÂMBITO ESTADUAL, À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO PAGOS POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE – TERMO FINAL – DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA N. 317/STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADO PELO STF –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 317 da repercussão geral, firmou a tese de que, enquanto esteve em vigor, o
artigo 40, §21, da CRFB, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados, no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.

Inexistindo lei complementar, à época da impetração, que regulamentasse o direito previsto no artigo 40, §21, da CRFB, não há falar em violação a direito líquido e certo, posto que o dispositivo constitucional foi considerado norma de eficácia limitada, no julgamento do Tema n. 317, pelo STF, que possui efeito vinculante.

Em vista da modulação dos efeitos, no julgamento do Tema n. 317/STF, a impetrante não está obrigada a restituir os valores que deixou de pagar, a título de contribuição previdenciária, por força de decisão judicial, até a data da publicação da ata de julgamento que ocorreu no mês de março de 2021.

Deve ser exercido o juízo de retratação, quando se constatar que o acórdão está em desconformidade com a tese firmada em Tema de repercussão geral, julgado pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Refere-se este processo, ao Juízo de Retratação, da regra procedimental do artigo 1.030, II, do CPC, do acórdão, proferido nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Celma Reveles da Conceição, representada por seu curador, Gérson Benedito da Conceição, em razão de o
decisum
julgado por esta Turma não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 317.

Esta Turma Julgadora, ao apreciar o pedido, deduzido na presente ação mandamental, à época, concedeu a segurança, assegurando à Impetrante o direito à isenção do pagamento da contribuição previdenciária, respeitando o limite imposto pelo §21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Extraordinário (id. 108516465, págs. 92/112) que não obteve seguimento pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça (id. 108516465, págs. 124/127).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo ao STF (id. 108516465, págs. 132/138).

A Vice-Presidência determinou a suspensão dos autos, até julgamento do Tema n. 317/STF (id. 108516465, pág. 01).

O Tema n. 317 foi julgado pelo STF e a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para possível juízo de retratação, já que decidido de forma contrária à tese firmada pela Corte Superior (id. 118321971, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Mandado de Segurança, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão do julgado antecedente não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 317, no que tange à isenção da contribuição previdenciária, prevista no artigo 40, §21, da CRFB.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto, à reapreciação do Colegiado desta Turma, o Mandado de Segurança, de relatoria do Des. José Tadeu Cury, que ficou assim ementado (id. 108516465, pág. 77):

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DE ISENÇÃO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201 DA CF – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Por ‘doença incapacitante’ há de se entender aquela que impede o servidor de exercer as atividades do seu cargo, não havendo, portanto, como desconsiderar como tal, por inafastável imperativo de ordem lógica, a doença que autoriza a aposentadoria por invalidez.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do §21, art. 40.

Extrai-se dos autos que
Celma Reveles da Conceição impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de isenção de pagamento da contribuição previdenciária, por ser portadora de doença incapacitante (Alzheimer).

Salientou, na inicial, que a Administração vem descontando, indevidamente, a título de contribuição previdenciária, o percentual de 11% (onze por cento) sobre a totalidade de seus proventos, mas que tal ato viola o disposto no artigo 40, §21, da CRFB, na medida que somente é permitido o desconto sobre a parcela que supere o dobro do benefício do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

O então Relator concedeu a liminar, em 09/02/2011, determinando que a Administração procedesse ao desconto da contribuição previdenciária somente sobre a parcela que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, até o julgamento do
writ
(id. 108516465, págs. 35/37).

O Colegiado desta Turma Julgadora, à época, concedeu a ordem pleiteada, à unanimidade (id. 108516465, págs. 77/87).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 630.137/RS, Tema n. 317 da repercussão geral, decidiu que, enquanto o artigo 40, §21, da CRFB, esteve em vigor, era norma de eficácia limitada, ou seja, seus efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional - que, na ausência de lei complementar federal, poderia ser lei de cada ente público - determinando quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público, portador de doença incapacitante, o direito à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

A ementa do referido julgado, ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos:

(i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e

(ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2.
Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal
é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
(RE n.630137, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-047, Divulg 11-03-2021, Public 12-03-2021). (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que a Impetrante é portadora de doença incapacitante (Alzheimer). Contudo, à época, inexistia lei que dispunha sobre o assunto, ou seja, que regulamentasse as doenças incapacitantes que ensejariam a imunidade sobre a contribuição previdenciária, o que implica a denegação da ordem postulada, ante a ausência de violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Entrementes, ao modular os efeitos do acórdão, o STF determinou que a eficácia da decisão seria somente a partir da publicação da ata de julgamento,
in verbis
:

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir.
Nesses casos,
o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

A Ata do julgamento n. 04, de 01/03/2021, foi publicada no DJe n. 46, de 10/03/2021 e a Ata n. 40/2021, referente ao acórdão, foi publicada no DJe n. 47, em
12/03/2021
.

Nessa quadra, em razão de o Relator, à época, ter deferido o pedido liminar,
determinando que a Administração procedesse ao desconto da contribuição previdenciária somente sobre a parcela que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral de previdência social (id. 108516465, págs. 35/37), é evidente que a Impetrante não está obrigada a restituir os valores que deixaram de ser descontados de seus proventos de aposentaria, a título de contribuição previdenciária, até o mês de março de 2021, visto que o Estado de Mato Grosso somente editou lei, regulamentando a questão, em 09/08/2021 – Lei Complementar n. 700/2021.

Forte nessas razões
, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do CPC,
exerço
o juízo de retratação, para
declarar, consoante os efeitos da modulação, determinada no julgamento do Tema n. 317/STF, que a Impetrante não está obrigada a restituir ao erário os valores, referentes à contribuição previdenciária, até a data da publicação do julgamento do mencionado Tema (12/03/2021).

Por força da mesma decisão vinculante,
DENEGO A ORDEM
, postulada por Celma Reveles da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022